Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-04.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-04.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WHALAF SOARES DE SOUZA - CPF: 032.247.531-70 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS - CPF: 010.156.052-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000744-04.2018.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

WHALAF SOARES DE SOUZA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Ante a relação extracontratual dos litigantes, o termo inicial de juros moratórios, de acordo com a jurisprudência do STJ, é o evento danoso, ou seja, a data da disponibilização da negativação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SPC/SERASA pela Recorrida, com quem desconhece qualquer relação jurídica que pudesse originar ou justificar a restrição apontada.

A Ré não demonstrou a legalidade do apontamento.

Em pauta
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDENCIA
do pedido contraposto e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar alterar o marco inicial dos juros de mora para incidirem a partir do evento danoso.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Merece acolhimento o pleito de alteração de data para o início do cálculo dos juros, em que pese a fixação em sentença para o início a partir da sentença, o STJ pacificou entendimento de que os juros de mora têm início a
partir do evento danoso
nas hipóteses de responsabilidade
extracontratual
, senão vejamos:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 4. O termo inicial da incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais é a partir do evento danoso ou da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente. (...)
(STJ AgRg no AREsp 305.943/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)

PROCESSUAL. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) 4. Incidem juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir do evento danoso ou da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente. (STJ AgRg no AREsp 261.321/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013)

O juiz a quo fixou os juros a partir da citação de forma equivocada, ao passo que o recurso pugna pela fixação a partir do evento danoso.

A Inclusão da restrição se deu em 21/08/2015, devendo ser essa a data início para contagem dos juros.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para alterar a data inicial para o cálculo dos juros de mora, devendo estes incidirem a partir do evento danoso (21/08/2015), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020